Tribunal: TJMT
Processo: 1004370-81.2018.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004370-81.2018.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE MT (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), CASTELITA CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 21.038.405/0001-99 (AGRAVADO), JOSE PAES DOS REIS NETO - CPF: 559.380.001-49 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ N. 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de

Agravo Interno
interposto pelo Município de Primavera do Leste contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada em execução fiscal ajuizada pelo ente municipal. O Juízo de primeiro grau extinguiu o feito por ausência de interesse de agir, aplicando o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ n. 547/2024. O Município alega inaplicabilidade do precedente e ausência de intimação para comprovar o cumprimento das providências prévias exigidas.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal de baixo valor, ajuizada antes do julgamento do Tema 1.184 do STF, diante da inércia do ente municipal quanto ao cumprimento das providências prévias exigidas (tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou protesto da dívida ativa), previstas na tese firmada e regulamentadas pela Resolução CNJ n. 547/2024.

III. Razões de decidir

3.
O Tema 1.184 do STF reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, condicionando o ajuizamento à prévia adoção de medidas administrativas e de cobrança extrajudicial.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 concretiza a aplicação do precedente, estabelecendo diretrizes objetivas e regime de transição para execuções já ajuizadas, permitindo a suspensão do feito para adoção das providências exigidas, sob pena de extinção.

5. O Município
A
gravante foi devidamente intimado para comprovar a adoção das medidas previstas, limitando-se a alegar bloqueio parcial e antigo de valores, sem demonstrar efetiva localização de bens ou adoção das providências determinadas.

6. A inércia da Fazenda Pública, mesmo após a intimação judicial, configura ausência de interesse processual, autorizando a extinção do feito, em conformidade com o entendimento firmado pelo STF e com precedentes desta Corte estadual.

7. O contraditório e a ampla defesa foram observados, inexistindo nulidade processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor quando o ente público não comprova o cumprimento das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024
”
.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 9º, 10, 485, IV e § 3º; Lei
n.
6.830/1980, art. 28; Resolução CNJ n. 547/2024,
arts
. 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184), Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno; TJMT,
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia
Câmara
,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de
Primavera do Leste
, contra a decisão monocrática pro
lata
da pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível por ele interposto.

A ação de base cuida de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis em desfavor d
e
Castelita
Construtora LTDA e outro
. Durante o trâmite do feito, o Juízo primevo extinguiu o feito em decorrência da falta de interesse de agir, a partir da aplicação do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso em comento.

Em contato inaugural com o feito, o Relator, em decisão unipessoal, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível
interposto.

Contra essa decisão, ergue-se, agora, o Recorrente, sustentando
,
em síntese,
que
não foi intimado para comprovar o requisito do “item 2” do referido precedente.

Alega que a extinção por inocorrência de movimentação útil não pode prosperar, uma vez que foram localizados bens do devedor.

Defende a inaplicabilidade do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal (STF) ao caso concreto.

Com tais razões, requer o provimento do Agravo Interno interposto, para que o Recurso de A
pelação Cível
seja provido, e a
sentença
proferida pelo Juízo de primeiro grau, reformada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes
P
ares,

Conforme visto, o Município de
Primavera do Leste
se insurge da decisão unipessoal proferida pelo Relator, que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Verifica-se, desde logo, não assistir razão ao ente
municip
al
A
gravante.

Extrai-se dos autos originários que a demanda executória foi ajuizada pelo
Ente Municipal
em desfavor
de
Castelita
Construtora LTDA e outro
, com base em débitos não pagos
pelos contribuintes.

Frisa-se que as Certidões de Dívida Ativa
n.s
500/2018 e 4352/2016, objetos do feito, possuíam valor total, à época do ajuizamento da demanda, de R$ 2.485,71 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos).

O Juízo de primeiro grau determinou a intimação da parte exequente, ora Apelante, para que se manifeste acerca do Tema n. 1.184, da Repercussão Geral, firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Por meio do petitório de id. 297664914, o ente público limitou-se a aduzir por nova tentativa de bloqueio judicial.

Sendo assim, o Juízo
primevo
pro
lato
u sentença extintiva
.

Do
decisum
, o
Município de
Primavera do Leste
aviou Recurso de Apelação Cível,
que restou desprovido
monocraticamente pelo
Relator.

Ato contínuo, o Município interpôs o presente Recurso de Agravo Interno,
que
pass
o
à análise.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à análise da legitimidade da
decisão que negou provimento ao Apelo interposto em face de sentença que culminou na
extinção da execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário
municipal
, sem que o
ora
Agravante

tenha atendido à determinação judicial para comprovação das providências prévias exigidas pelo Tema 1.184
da repercussão geral

do STF e pela Resolução CNJ n. 547/2024.

Inicialmente, convém destacar que a execução fiscal em questão teve o seu ajuizamento regular em 2
0
1
8
, estando em curso quando sobreveio o julgamento do Tema 1.184 pelo STF, que assentou a seguinte tese de repercussão geral:

“
1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado. 2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências: a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida. 3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências
cabíveis
.
(RE nº 1.355.208/SC, Rel. Min.
Cármen
Lúcia, j. 19.12.2023, Pleno)
”
.

Com base nesse precedente vinculante, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 547/2024, a qual institui diretrizes para racionalização da tramitação das execuções fiscais, especialmente daquelas de baixo valor, exigindo-se, para o ajuizamento, a comprovação da tentativa de conciliação prévia, adoção de soluções administrativas ou protesto da dívida ativa. Veja-se:

Art. 1º. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º. Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º. Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º. O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º. Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º.
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º. O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa
.

Importante mencionar que, no julgamento do precedente vinculativo, firmou-se regime de transição para as execuções que já se encontravam em curso ao tempo da publicação da tese fixada. É o caso dos autos.

O mencionado regime de transição consiste na permissão concedida aos entes federados, que não tomaram ainda essas duas providências previstas no item 2 da tese, nas execuções fiscais ajuizadas anteriormente ao julgamento do Tema 1.184, para requererem a suspensão da execução fiscal a fim de que as adotem, comunicando ao juiz o prazo de cumprimento das medidas, sob pena de extinção do processo, por falta das condições da ação.

Ademais, consolidou-se o entendimento de que as execuções fiscais sem movimentação útil por período superior a um ano podem ser extintas por ausência de interesse processual, nos termos da regulamentação vigente.

Dessarte, a tese mostra-se plenamente aplicável à hipótese dos autos.

No caso concreto, observa-se que a parte agravante foi devidamente intimada para se manifestar nos autos originários, a fim de apresentar prova inequívoca da localização de bens do devedor.

Todavia, limitou-se a alegar a existência de penhora parcial de ativos.

Entretanto, o valor bloqueado revela-se irrisório em comparação ao montante exigido pelo ente público, além de ter sido constrito
em janeiro de 2024
, de modo que o feito permaneceu inerte por aproximadamente
01 (um) ano
, sem qualquer efetiva localização de bens do devedor.

Diante desse contexto fático e jurídico,
verifica-se que
restou plenamente assegurado ao
ora Agrav
ante o exercício do contraditório e da ampla defesa, conforme exigem os incisos LIV e LV do artigo 5º da Constituição
Federal.

O entendimento consagrado por esta Corte converge no sentido de que a inércia do ente público quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas pelo STF e pelo CNJ autoriza, sim, a extinção da execução por ausência de interesse de agir, como bem delineado no seguinte julgado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. BAIXO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. [...] 5. No caso concreto, a parte exequente foi intimada para se manifestar sobre a Resolução CNJ nº 547/2024 e sobre a necessidade de prosseguimento da execução, mas permaneceu silente quanto ao cumprimento das exigências estabelecidas. [...] 8. Recurso desprovido (TJMT –
ApCiv
n. 1000506-43.2023.8.11.0107, Rel. Des. Maria Erotides Kneip, j. 26.02.2025, DJE 28.02.2025).

Com efeito, o valor executado é superior ao limite mínimo previsto pela legislação
municip
al
e não se discute aqui o critério de quantidade, mas a omissão do ente público

municipal
quanto à adoção das providências mínimas exigidas para dar seguimento ao feito executivo, após ter sido expressamente intimado a tanto.

Repisa-se, mais uma vez, que não se analisa o valor do débito cobrado pelo ente municipal Agravante, mas a necessidade de realização de diligências, conforme
determinado
pelo STF em entendimento vinculante.

Portanto, sem maiores delongas, carece a ação de execução dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, motivo pelo qual o presente A
gravo Interno
deve ser desprovido.

Forte nessas razões,
NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno interposto, para
manter inalterada a decisão unipessoal de id.
300958354
.

É

como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025